Tribunal: STF
Processo: RHC 178567
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. INC. VI DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCS. I E III DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.